Tribunal: TJES
Processo: 5005115-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. REFLEXO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, “
a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
” (STJ; AgInt-REsp 1.704.206; Proc. 2017/0131261-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/06/2023).

2. A sentença de mérito proferida nos autos de origem acarretou não apenas a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que
havia
indeferi
do
o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, mas também, por via reflexa, do presente agravo interno
.

3. Preliminar
de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005115-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATHENEE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: STELLA HELENA DENARDE NOGUEIRA e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO PRINCIPAL. REFLEXO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, “
a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
” (STJ; AgInt-REsp 1.704.206; Proc. 2017/0131261-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/06/2023).

2. A sentença de mérito proferida nos autos de origem acarretou não apenas a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que
havia
indeferi
do
o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, mas também, por via reflexa, do presente agravo interno
.

3. Preliminar
de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Nº 5005115-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ATHENEE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO
: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Preliminar de perda superveniente do objeto.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“
a
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento”
(STJ; AgInt-REsp 1.704.206; Proc. 2017/0131261-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/06/2023). [não existe grifo no original]

No mesmo sentido, este egrégio Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTEN
ÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Petição noticiando a prolação de sentença nos autos originários na data de 15 de setembro de 2016, demonstrando, assim, evidente perda superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado”.
(TJES; AI 0027403-14.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/10/2016; DJES 04/11/2016)
[não existe grifo no original]

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INOMINADO PREJUDICADO.
Havendo o MM. Juiz de Direito a quo já proferido sentença nos autos respectivos, não se conhece do recurso de agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal”.
(TJES; AG-AI 0001320-90.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 25/08/2015; DJES 02/09/2015)
[não existe grifo no original]

Registro que
os
agravad
os

suscitaram preliminar de perda superveniente do interesse recursal,
junt
ando
cópia da sentença meritória prolatada nos autos de origem
(
id. 5488842
)
,

circunstância que acarreta não apenas
a perda superveniente do objeto do recurso principal (agravo de instrumento), interposto contra decisão que havia
indeferi
do
o pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, mas também, por via reflexa, a deste agravo interno
.

Por fim, considerando que o c. STJ reverbera o entendimento no sentido de que
"
não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia"
(RESP n.
1.823.551/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), tenho por desnecessário intimar previamente a recorrente, nos termos do art. 10, do CPC, acerca do presente desfecho, sobretudo porque as partes já foram devidamente intimadas da prolação da referida sentença nos autos de origem (fls. 1.849/1.857).

D
iante do exposto, acolho a preliminar
suscitada
de perda superveniente do objeto e julgo o
presente
recurso prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator no sentido de reconhecer a perda superveniente do objeto e julgar prejudicado o recurso de agravo interno